Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social da infante de 15 (quinze) anos de idade, mostra-se prudente alterar a r. sentença hostilizada para majorar a obrigação alimentar para o valor correspondente a 100% (cento por cento) do salário mínimo vigente.
3. No caso, o genitor é empresário e restou inegável a evidência de que seus rendimentos não estão adstritos ao valor expresso no pró-labore que afirma receber de um salário mínimo.
4. Se por um lado deve ser considerada a necessidade do alimentado, impossibilitando que os alimentos sejam fixados em valor ínfimo às urgências desse, não se pode onerar excessivamente os alimentos, de maneira a fixá-los em valor desproporcional à condição financeira do alimentante.
5. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.